Tribunal: TCU
Processo: 030.212/2010-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 25/2020-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso I; 16, inciso II; 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso I; 143, inciso I, alínea “a”; 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno, em julgar regulares com ressalva as contas a seguir relacionadas, e dar quitação aos responsáveis, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 030.212/2010-3 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2009) 1.1. Responsáveis: Alencar Severino da Costa (XXX.243.508-XX) ; Augusto Wagner Padilha Martins (XXX.102.961-XX) ; Carlos Helmut Kopittke (XXX.925.060-XX) ; Duvanier Paiva Ferreira (XXX.076.638-XX) ; Hermes Anghinoni (XXX.071.039-XX) ; Joao de Andrade Marques (XXX.054.958-XX) ; José Roberto Correia Serra (XXX.630.041-XX) ; Marcelo Perrupato e Silva (XXX.821.326-XX) ; Octávio Luis Bertacin (XXX.932.518-XX) ; Paulino Moreira da Silva Vicente (XXX.265.898-XX) ; Renato Ferreira Barco (XXX.570.308-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Companhia Docas do Estado de São Paulo 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Portuária e Ferroviária (SeinfraPor) . 1.6. Representação legal: Amanda Barros Seabra Pereira e outros, representando Companhia Docas do Estado de São Paulo. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.